Tribunal: TJSP
Processo: 1006673-33.2022.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Richard Pae Kim
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA IMPROCEDENTE. AUXÍLIO-ACIDENTE. SEQUELAS NO ANTEBRAÇO ESQUERDO EM RAZÃO DE FRATURA NO ÚMERO. INCAPACIDADE AFASTADA. PROVA PERICIAL CONTUNDENTE. BENESSE INDEVIDA. AUTORA ISENTA DO PAGAMENTO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 129, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI no 8.213/91. RECURSO DA SEGURADA NÃO PROVIDO, com observação.